Tribunal: TJDFT
Processo: 0752104-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752104-19.2024.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator